Tribunal: TJES
Processo: 0006294-95.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006294-95.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY LARANJA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006294-95.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY LARANJA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DARLENE BRUNA SARTER - ES24859-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSENTES OS REQUISITOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Pena de multa reduzida
a fim de obter consonância e proporcionalidade ao
quantum
da mencionada sanção
corpórea. 3. Recurso parcialmente provido.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006294-95.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY LARANJA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DARLENE BRUNA SARTER - ES24859-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 06 de dezembro de 2021, no bairro São Pedro, em Colatina, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) papelote de cocaína; 01 (um) cigarro de maconha; uma porção de maconha; além de 56 (cinquenta e seis) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Conforme relatado, as razões de recurso se limitam a discutir a possibilidade de reduzir a pena base, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a redução da pena de multa, ou o seu parcelamento.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base no mínimo legal, nos termos dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, tendo sido apreendido 01 (um) papelote de cocaína, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) porção de maconha, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack embaladas prontas para comercialização e 02 (duas) balanças de precisão.

No que concerne ao pleito de redução da pena de multa, tendo sido a pena privativa de liberdade reduzida abaixo do mínimo legal, diante da aplicação do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 na menor fração, tal pleito merece ser acolhido, a fim de obter consonância e proporcionalidade ao
quantum
da mencionada sanção.

Dessa forma, redimensiono a pena de multa para 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se em consulta ao sistema INFOPEN, que foi expedido alvará de soltura (nº 185904) em 09/05/2022.

Também não é
possível acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 da Lei Penal.

Por fim, em relação ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Firme em tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, diante do redimensionamento da pena de multa.

É como voto.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.